Tribunal: TJMT
Processo: 1032645-12.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN SUZANA DE CAMPOS YOUSEF - CPF: 839.038.601-15 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado:

1032645-12.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida:

MIRIAN SUZANA DE CAMPOS YOUSEF

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - MATO GROSSO SAÚDE -AUTARQUIA ESTADUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ - EXAME “PET-CT” - NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGA QUE O EXAME NÃO FAZ PARTE DA COBERTURA DO PLANO – EXAME EM CARÁTER DE URGÊNCIA – COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a procedência dos pedidos para o fim de que seja determinado ao Requerido que proceda com o exame denominado “ PET-CT DE CORPO INTEIRO E OUTROS SUBSEQUENTES INCLUSIVE EVENTUAIS CIRURGIAS”, bem como arque com quaisquer custos e despesas eventuais originárias do procedimento pleiteado, pelo tempo necessário, julgado procedente na origem.

2.
Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”.

3.
No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça também solidificou o entendimento no sentido de que, embora as operadoras de saúde inseridas no sistema de autogestão não estejam vinculadas às normas do Código de Defesa do Consumidor, devem respeitar as regras impostas pelo contrato firmado entre as partes.

4.
Destarte, havendo cobertura contratual dos transtornos que acometem a Recorrida, os procedimentos e os tratamentos que deles decorrem, devem ser custeados pelo plano de saúde Recorrente.

5.
"
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato"
(AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

6.
Deste modo, provada a necessidade de realização do exame em decorrência do diagnóstico da autora de neoplasia maligna, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento do E.TJMT, faz jus ao fornecimento do tratamento requerido, ainda que não conste, expressamente, nas tabelas da autarquia previdenciária.

7.
Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. decisão objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença exarada.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023